Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703546-25.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS APELADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O O autor/apelante formula pedido de gratuidade da justiça. Infere-se dos autos que pretensão semelhante foi apresentada ao juízo no início da demanda, sendo indeferida (ID 23513901), conformando-se o autor. A renovação do pedido nesta esfera recursal vem desacompanhada de qualquer comprovação de que houve alteração da situação fática anteriormente apresentada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o apelante para que promova o recolhimento do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 15:40:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator